Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos da vítima e de seu companheiro, os quais seriam confusos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, são suficientes para manter a condenação.
3. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme e coerente em juízo. No caso, tanto a vítima quanto a testemunha confirmaram os atos de ameaça proferidos pelo réu, mesmo que não tenham lembrado de todos os detalhes das palavras exatas, o que é comum em situações de tensão.
5. O fato de a vítima ter mantido sua versão consistentemente, apesar de pressões emocionais, reforça sua credibilidade, especialmente considerando o histórico de violência anterior por parte do réu.
6. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probatório relevante, especialmente quando firme e coerente e prestado em juízo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei 11.340/2006, art. 5o, III e art. 7o; Código Penal, art. 61, II, "a" e "f".